Tribunal: TJDFT
Processo: 0035063-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE NÃO CONHECIDOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNA E TEMPESTIVAMENTE. RECURSO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu os embargos de declaração manejados pela ora agravante, por se tratar de recurso intempestivo.
2. Os embargos de declaração foram manejados intempestivamente e, assim, não reúnem os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento (art. 932, inc. III, do CPC).
3. Agravo interno conhecido e desprovido.